Tribunal: STF
Processo: HC 95402
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, 
   CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE 
   REJULGAMENTO DA CAUSA.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal 
   Federal está sedimentada no sentido do não-cabimento de embargos 
   de declaração visando ao rejulgamento da causa. A pretensão de 
   notificação prévia determinada no art. 514 do Código de Processo 
   Penal foi no caso examinada e repelida no acórdão do primeiro 
   embargos de declaração.
Embargos rejeitados.